Tribunal: TCU
Processo: 005.847/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900462025, modalidade Pregão e Uasg 250061 (Objeto: Aparelho Iluminador Transdérmico - Localizador de veias portátil, não invasivo que utiliza luz infravermelha para projetar imagens coloridas em tempo real, com detecção de profundidade, ajustes de brilho, 5 cores de visualizações, modo inverso e 3 tamanhos de janelas de visualização. Bateria recarregável, funcionamento 127/220V, suporte móvel com 4 rodízios sistema de freio e suporte de mesa.)

Inteiro teor:
Acórdão 827/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo autor da representação e ordenar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.847/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Romario Cristiano Ferlin, representando Tykhemedical Import Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 90.046/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 desclassificação de proposta em razão de falhas que possam ser sanadas mediante a realização de diligência, em afronta ao art. 64 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópias dos pareceres que o fundamentam, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.